Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-34.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DESPACHO Da análise dos autos, de modo especial das razões recursais, verifica-se que os apelantes apresentaram fundamentos fáticos que não foram objeto da petição inicial. Isto porque defendem a tese de impenhorabilidade de bem de família, circunstância que não constou na petição inicial como causa de pedir, tanto assim que não foi apreciada no Juízo de primeiro grau. Desta forma, faculto aos apelantes manifestarem-se, no prazo de cinco dias, sobre a inovação recursal, tendo em vista o disposto no art. 1.013, § 1o, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12